Tribunal: TJMT
Processo: 1015552-34.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015552-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Servidão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LOURIVAL LOPES DOS SANTOS - CPF: 027.303.161-91 (AGRAVADO), RAQUEL FELIX DOS SANTOS - CPF: 015.298.451-81 (AGRAVADO), PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 004.246.709-84 (ADVOGADO), LOURIVAL LOPES DOS SANTOS (AGRAVADO), RAQUEL FELIX DOS SANTOS (AGRAVADO), RUMO S.A - CNPJ: 02.387.241/0001-60 (AGRAVANTE), RAFAEL RODRIGUES REGO - CPF: 735.579.431-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
RUMO S.A
.

AGRAVADO(S):
LOURIVAL LOPES DOS SANTOS
e
RAQUEL FELIX DOS SANTOS

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. NOMEAÇÃO DE PERITO JUDICIAL. NECESSIDADE DE ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA COMPATÍVEL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por RUMO S.A. contra decisão que indeferiu pedido de substituição de perito judicial nomeado — engenheiro agrimensor — em ação de constituição de servidão administrativa sobre imóvel rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a necessidade de substituição do perito nomeado por profissional com formação técnica compatível com a natureza da perícia, centrada na avaliação de aspectos produtivos, ambientais e econômicos do imóvel rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 465 do CPC exige que o juiz nomeie perito especializado no objeto da perícia.

4. No caso concreto, a prova pericial envolve análise de produtividade agrícola, uso e manejo do solo e impactos econômicos, o que demanda conhecimento técnico próprio da engenharia agronômica.

5. As atribuições do engenheiro agrimensor limitam-se à demarcação e georreferenciamento, não abrangendo as exigências da perícia requerida.

6. A Resolução n.º 218/73 do CONFEA e as normas da ABNT NBR 14.653-3 apontam a necessidade de nomeação de engenheiro agrônomo para avaliação de imóveis rurais.

7. Jurisprudência corrobora a nulidade da perícia realizada por profissional sem qualificação técnica adequada, reconhecendo o cerceamento de defesa e o risco de invalidação do laudo.

8. Comprovadas a probabilidade do direito e o risco de prejuízo processual decorrente da nomeação indevida, impõe-se a substituição do perito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido. Decisão reformada para revogar a nomeação do engenheiro agrimensor como perito judicial e determinar a nomeação de engenheiro agrônomo, nos termos do art. 465 do CPC e da Resolução n.º 218/73 do CONFEA.

Tese de julgamento
: “A avaliação de imóvel rural no contexto de instituição de servidão administrativa exige a nomeação de perito com formação específica em engenharia agronômica, conforme exigências do CPC, da Resolução n.º 218/73 do CONFEA e das normas da ABNT aplicáveis, sendo nula a nomeação de profissional sem a especialização técnica compatível.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 465; Resolução CONFEA n.º 218/1973; ABNT NBR 14.653-3.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1726227/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 05.06.2018; TJ-SP, AI 21095846520238260000; TJ-PR, AI 0035693-58.2022.8.16.0000; TJ-MT, AI 1001213-80.2019.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por RUMO S.A., contra decisão interlocutória (ID. 192294172 – Autos de Origem nº 1041853-77.2023.8.11.0003), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que indeferiu o pedido de substituição do perito judicial nomeado, nos autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa com Pedido Liminar, sob os seguintes fundamentos:

"
I – A parte autora pleiteia pela substituição do perito anteriormente nomeado, ao argumento de que embora o engenheiro agrimensor possua conhecimentos aplicáveis à demarcação de terras e medições de áreas, suas atribuições legais e técnicas não abrangem as particularidades essenciais para a correta condução da perícia, requerendo a nomeação de um engenheiro agrônomo, para avaliar os efeitos técnicos da servidão administrativa sobre as características do terreno, considerando aspectos como, uso e manejo do solo e impactos produtivos decorrentes da obra (Id. 181190439).

Contudo, em que pese os argumentos da parte autora, não vislumbro a necessidade de substituição do perito, ora engenheiro agrimensor, por engenheiro agrônomo.

As alegações da requerente não se adequam a nenhuma das referidas hipóteses de suspeição e impedimento previstas no Código de Processo Civil, nem fornecem quaisquer subsídios capazes de infirmar a capacidade técnica do perito, a razoabilidade do trabalho a ser apresentado ou qualquer outro motivo grave que possa comprometer o resultado da prova pericial a ser realizada pelo profissional nomeado pelo juízo.

Assim, indefiro o pedido de Id. 181190439.”

Em razões recursais (ID. 286617398), a parte recorrente sustenta as seguintes teses:

-
Nulidade da nomeação de engenheiro agrimensor como perito judicial em razão da incompatibilidade técnica com o objeto da perícia;

-
Necessidade de observância ao art. 465 do CPC e à Resolução n. 218/73 do CONFEA, que exigem especialização compatível com a matéria periciada;

Houve a c
oncessão de efeito suspensivo para sustar a realização da perícia até o julgamento final do recurso
(ID.
287492397
)
.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID. 292212875) nas quais
r
ebate as alegações do recorrente, sem suscitar preliminares.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo
,
e preparo efetuado (ID.
286789858
).

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
RUMO S.A
.

AGRAVADO(S):
LOURIVAL LOPES DOS SANTOS
e
RAQUEL FELIX DOS SANTOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que, na Ação de Constituição de Servidão Administrativa com Pedido Liminar, indeferiu o pedido de substituição do perito judicial nomeado, engenheiro agrimensor, para atuação em perícia sobre imóvel rural atingido por servidão administrativa, pleiteada pela agravante.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que
a
nomeação do engenheiro agrimensor como perito não afronta o Código de Processo Civil, haja vista inexistirem elementos de suspeição ou incapacidade técnica que justificassem a substituição pretendida. Considerou, ainda, que os argumentos apresentados pela parte autora não infirmavam a idoneidade do profissional nomeado.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

A agravante sustenta que a nomeação de engenheiro agrimensor revela-se inadequada ao caso concreto, pois
,
a perícia a ser produzida demanda análise de aspectos produtivos, ambientais e econômicos do imóvel rural afetado pela implantação de servidão administrativa.

O agravado, por sua vez, refuta a necessidade de substituição, defendendo a suficiência da qualificação técnica do engenheiro agrimensor para a realização da perícia.

Pois bem. O art. 465, caput, do CPC, é expresso ao dispor que “o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia”. Trata-se de norma que visa
garantir a qualidade técnica da prova e, por conseguinte, a segurança e legitimidade da decisão judicial que dela se valha.

No presente caso, observa-se que a controvérsia envolve a constituição de servidão administrativa sobre imóvel rural produtivo, sendo a prova pericial voltada à apuração de aspectos que transcendem a mera delimitação física da área atingida.

Sob esse contexto, entendo que a
avaliação exigirá análise da aptidão agrícola da terra, da produtividade, do impacto sobre o uso e manejo do solo e da viabilidade econômica da porção remanescente, exigências que se encontram no escopo técnico da engenharia agronômica.

De acordo com a Resolução n. 218/73 do CONFEA, as atribuições dos engenheiros agrônomos incluem expressamente a realização de atividades relacionadas à edafologia, uso do solo, produtividade agrícola e demais fatores agroambientais – competências que não se confundem com as do engenheiro agrimensor, cuja atuação se limita à demarcação e georreferenciamento de áreas.

A jurisprudência
da
Corte
Superior de Justiça
já se pronunciou no sentido de que a ausência de especialização técnica do perito em relação ao objeto da perícia compromete a validade do laudo, recomendando a substituição do profissional designado.

RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ALEGADA CONTRAFAÇÃO. PROVA PERICIAL DETERMINADA. PERITO NOMEADO. CONHECIMENTO TÉCNICO CORRELATO. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DE PERITO NOMEADO. NECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A prova pericial é meio
probatório
destinado a apurar a ocorrência de fatos para os quais é imprescindível o conhecimento de premissas técnico-científicas não disponíveis ao conhecimento do homem comum. 2.
O conhecimento técnico-científico é, portanto, essencial ao perito, que deverá assumir o encargo com imparcialidade, atendendo os deveres e responsabilidades legalmente estabelecidos
(art. 146, 147 e 422 do CPC/1973). 3.
A

ausência de conhecimento técnico compatível com o objeto a ser periciado impõe ao juiz da causa a promoção, de ofício, de sua substituição
. 4. O conhecimento jurídico, ainda que especializado e aprofundado no âmbito do direito autoral e de propriedade industrial, não assegura à perita nomeada o conhecimento necessário para apurar a similitude ou dessemelhança entre equipamentos eletrônicos, que envolve a
composição física e o funcionamento e a programação dos dispositivos, fatos essenciais para configurar a contrafação alegada. 5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1726227 SP 2017/0150725-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 05/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/06/2018)

No mesmo sentido, destaca-se a aplicação das normas da ABNT NBR 14.653-3, que regulam a avaliação de imóveis rurais e exigem conhecimentos técnicos próprios da engenharia agronômica.

Sob esse contexto
,
considerando
não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do indeferimento da tutela liminar recursal,
ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos
:

“
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual,
verifico que restam configurados os pressupostos autorizativos para concessão do efeito pretendido
.

No caso em análise, em juízo de cognição perfunctória, verifico estarem presentes os pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela recursal initio litis, especialmente a
probabilidade do direito invocado
, que se evidencia diante da aplicação da
NBR 14653-3
, norma técnica que disciplina a avaliação de imóveis rurais.

Referida norma estabelece critérios específicos que extrapolam a mera estimativa de valor mercadológico, exigindo conhecimentos técnicos especializados, como análise de solo, topografia e características agronômicas. Tais elementos são fundamentais para a adequada definição do valor indenizatório decorrente da instituição de servidão administrativa.

Nesse contexto, a nomeação de
agrimensor
como perito — profissional que, embora capacitado para medições topográficas e georreferenciamentos,
não detém, em regra, formação técnica adequada para avaliar aspectos produtivos, econômicos e agrários de imóveis rurais
—,
não se mostra, a princípio, suficiente para atender aos parâmetros técnicos da NBR 14653-3
, podendo comprometer a confiabilidade da prova pericial, ocasionando prejuízos relevantes às partes, além de violação ao direito à justa indenização.

É possível, portanto, identificar a presença dos requisitos legais que justificam a concessão da tutela recursal. A
probabilidade do direito
mostra-se evidente diante da exigência de observância das normas técnicas específicas aplicáveis à avaliação de imóveis rurais, como a NBR 14653-3, que impõe parâmetros objetivos e especializados para garantir a precisão e a legitimidade da perícia.

Além disso, revela-se presente o
perigo de dano
, uma vez que a nomeação de profissional sem a qualificação técnica exigida — especialmente para análises que envolvem aspectos produtivos, econômicos e agrários — acarreta o risco concreto de invalidação do laudo pericial.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. NOMEAÇÃO DE PERITO. CORRETOR DE IMÓVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. NECESSIDADE DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO. ENGENHEIRO AGRÔNOMO. NORMAS DA ABNT E RESOLUÇÃO DO CONFEA
. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de substituição de perito nomeado em ação de constituição de servidão administrativa. O juízo de origem nomeou corretor de imóveis como perito, o que foi impugnado pelos agravantes sob a alegação de que a avaliação de imóvel rural exige conhecimentos técnicos específicos, inerentes a engenheiros agrônomos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a adequação da nomeação de corretor de imóveis para a avaliação de imóvel rural e a necessidade de nomeação de perito com qualificação específica para a realização da perícia, conforme exigências técnicas normativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. As normas da ABNT (NBR 14.653-1 e NBR 14.653-3) estabelecem que a avaliação de imóveis rurais requer conhecimento técnico aprofundado, abrangendo aspectos agronômicos, topográficos e de produtividade, que extrapolam a competência de corretores de imóveis.

4.
A Resolução nº 345/1990 do CONFEA dispõe que avaliações de imóveis rurais devem ser realizadas por engenheiros, prevendo a nulidade de laudos elaborados por profissionais não registrados nos
CREAs
.

5.
A

nomeação de perito sem a qualificação técnica necessária configura cerceamento de defesa, podendo comprometer a validade da perícia e a celeridade processual, razão pela qual se impõe sua substituição
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Decisão reformada para determinar a substituição do perito nomeado por engenheiro agrônomo.

Tese de julgamento: “1.
A avaliação de imóvel rural exige conhecimentos técnicos específicos, conforme estabelecido pelas normas da ABNT e pela Resolução nº 345/1990 do CONFEA. 2. A nomeação de corretor de imóveis
como perito em tais casos configura cerceamento de defesa, impondo sua substituição por engenheiro agrônomo.”

Dispositivos relevantes citados: ABNT NBR 14.653-1 e 14.653-3; Resolução CONFEA nº 345/1990.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI n.º 21095846520238260000; TJ-PR, AI n.º 0035693-58.2022.8.16.0000; TJ-MT, AI n.º 1001213-80.2019.8.11.0000.

(N.U 1030919-35.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2025,
Publicado
no DJE 18/02/2025) - Grifei

Com isso, restam demonstrados para fins de deferimento de efeito suspensivo a probabilidade do direito e o periculum in mora, contudo, ressalto que a presente análise não vincula a análise de mérito do presente recurso que há de considerar os aspectos processuais futuros.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024) (grifo nosso)

Pelo exposto,
defiro o pleito de empréstimo do efeito suspensivo recursal postulado pelo agravante,
para suspender os efeitos da decisão objurgada, até a análise de mérito deste recurso.
”

Assim, reconheço que a manutenção da nomeação de perito sem formação compatível com o objeto da prova técnica compromete a fidedignidade da perícia e, por consequência, a regularidade do processo.

Diante do exposto,
conheço do recurso
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, a fim de revogar a nomeação do engenheiro agrimensor como perito judicial e determinar que seja nomeado engenheiro agrônomo, especializado nos termos do art. 465 do CPC e da Resolução n. 218/73 do CONFEA, para a realização da perícia técnica.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025